Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-95.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002295-95.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENILDO LUIZ DA SILVA - CPF: 141.098.671-34 (APELANTE), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO JERONIMO - CPF: 004.723.401-66 (APELADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM RODOVIA POR VIA SECUNDÁRIA. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na BR-070, envolvendo veículo GM/S10 do autor e VW/Saveiro do réu, com pleito indenizatório de R$ 38.700,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a dinâmica do acidente e a responsabilidade civil pelo evento danoso, verificando se o sinistro ocorreu por culpa do réu que supostamente realizava ultrapassagem indevida ou por culpa do autor que acessava a rodovia por via secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, especialmente os depoimentos pessoais e testemunhais, comprova que o autor acessou a rodovia por estrada de terra ("
trieiro
") sem observar a preferência de passagem do veículo que já trafegava pela via principal.

O próprio depoimento do autor ("Eu acessei numa estrada de terra que tem, cruzei, peguei minha pista descendo, foi quando aconteceu o acidente") e de sua testemunha confirmam que o acidente ocorreu durante manobra de conversão após acesso à rodovia por via secundária.

As fotografias juntadas aos autos mostram danos na lateral esquerda do veículo do autor e o rastro deixado ao sair da estrada de terra, corroborando a versão de que realizava manobra de conversão/acesso à rodovia no momento do impacto.

Não há prova documental que corrobore a alegação de ultrapassagem indevida de carretas em local proibido, ônus que incumbia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.

O histórico de multas anteriores do réu não comprova a dinâmica específica do acidente, que deve ser apurada com base na conduta concretamente praticada no momento do sinistro.

O pedido subsidiário de reconhecimento de culpa concorrente configura inovação recursal, pois a demanda foi proposta com base exclusivamente na alegação de culpa integral do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Age com culpa exclusiva o condutor que, ao acessar rodovia por via secundária, não observa a preferência de passagem do veículo que já trafega pela via principal, infringindo os
arts
. 29, III, "a", e 36 do Código de Trânsito Brasileiro.

O pedido de reconhecimento de culpa concorrente não formulado na petição inicial configura inovação recursal inadmissível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APEL
AÇÃO CÍVEL No
1002295-95.2023.8.11.0004

GENILDO LUIZ DA SILVA X RODOLFO COELHO JERONIMO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GENILDO LUIZ DA SILVA com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou improcedente os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais ajuizada em face de RODOLFO COELHO JERÔNIMO. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que
fixou
em 10% sobre o valor da causa,
com a suspensão da
exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida
.

Em suas razões, o apelante
alega erro na valoração das provas pelo juízo de origem, que teria ignorado elementos que demonstram, no mínimo, culpa concorrente do apelado.

Argumenta que os depoimentos colhidos em audiência revelam que ele já havia ingressado na pista e iniciado a conversão quan
do o apelado, em ultrapassagem indevida, colidiu com seu veículo.

Cita seu próprio depoimento e o da testemunha Marcos Antônio de Almeida, que
o
confirmou
.

O apelante sustenta ainda que as fotografias mostram danos compatíveis com colisão durante ultrapassagem, não mera invasão, e que o
histórico de multas prévias do apelado por excesso de velocidade demonstra um padrão de conduta imprudente na condução de veículos.

Alega que a sentença desconsiderou a presunção de culpa por ultrapassagem indevida (art. 203 do CTB), invertendo indevidamente o ônus probatório.

R
equer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial de indenização por danos materiais. Subsidiariamente
, pleiteou o reconhecimento da culpa concorrente, com fixação de indenização proporcional.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A demanda originária versa sobre acidente de trânsito ocorrido em 03/12/2022, por volta das 16h00min, na BR-070, KM 01, em Pontal do Araguaia/MT. Na petição inicial, o autor alegou que trafegava pela rodovia quando seu veículo GM/S10 2003, placa HAN-3484, foi abalroado pelo veículo VW/Saveiro CS 2012/2013, placa OMT-0982, conduzido pelo requerido.

Sustentou que o requerido ultrapassou duas carretas em alta velocidade, em curva, faixa contínua e com pista molhada, ocasionando o acidente. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 38.700,00.

Em contestação, o requerido sustentou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, que teria adentrado a rodovia de forma irregular por um "
trieiro
", invadindo a pista de rolagem sem observar o trânsito local. Impugnou o Boletim de Ocorrência juntado pelo autor, por ter sido produzido unilateralmente via internet,
dias após o acidente.

Após regular instrução processual, com colheita de depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas, o magistrado de
origem
julgou improcedente o pedido inicial, entendendo que o conjunto probatório demonstrou culpa exclusiva do autor, que não respeitou a preferência de passagem do veículo que já trafegava pela rodovia, infringindo o disposto nos
arts
. 29, III, "a", e 36 do Código de
Trânsito Brasileiro.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação
.

A controvérsia
está em estabelecer a
dinâmica do acidente e
definir
a culpa
.

O
apelante sustenta que trafegava normalmente pela rodovia quando foi atingido pelo apelado, que realizava ultrapassagem indevida em local proibido
e o
apelado, por sua vez, alega que o apelante
acessou a rodovia por uma estrada de terra ("
trieiro
") sem observar a preferência de passagem, causando o acidente.

Após análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

O conjunto probatório produzido nos autos, especialmente a prova oral colhida em audiência de instrução, corrobora a versão apresentada pelo apelado e acolhida na sentença recorrida.

O próprio depoimento pessoal do apelante contradiz a narrativa inicial de que já estaria trafegando normalmente pela rodovia quando ocorreu o acidente.

Ao ser questionado sobre como acessou o anel viário, o apelante respondeu
, conforme transcrito em sentença
: "
Eu acessei numa estrada de terra que tem, cruzei, peguei minha pista descendo, foi quando aconteceu o acidente
". Esta declaração evidencia que o acidente
ocorreu logo após o acesso à rodovia por via secundária
, e não quando já estivesse em trânsito regular pela via principal.

No mesmo sentido, a testemunha Marcos Antônio de Almeida, arrolada pelo próprio apelante, afirmou
, conforme transcrito em sentença que
"
o
acesso foi pela estrada da chácara, que não tem outro acesso pra entrar na rodovia, na pista lá
".

Esta mesma testemunha confirmou que o acidente ocorreu durante a manobra de conversão, ao declarar
que
"
j
á
tava
fazendo, já
tava
fazendo o retorno, já, já tinha se... o rapaz não pisa no freio do carro, ele tinha passado, infelizmente ele freou e o que, ele desgovernou o carro e pegou a S10 bem no meio, já na esquerda, entendeu, e jogou lá no meio do mato
".

Nesse mesmo sentido, a
testemunha Wilson Antônio de Moraes, arrolada pelo apelado, reforçou essa versão ao confirmar que o apelante acessou a rodovia "
do meio
do mato
", por "
uma
estradazinha
tipo um matinho que tem lá
".

As fotografias juntadas aos autos são igualmente esclarecedoras. As imagens mostram danos na lateral esquerda do veículo do apelante, compatíveis com a versão de que ele realizava manobra de conversão/acesso à rodovia no momento do impacto.

Além disso, é possível visualizar o rastro deixado pelo veículo do apelante ao sair da estrada de terra e adentrar na pista asfaltada, o que comprova a dinâmica do acidente conforme sustentado pelo apelado e acolhida na sentença.

Quanto à alegação de que o apelado realizava ultrapassagem indevida de duas carretas em local proibido, não há nos autos qualquer prova documental que corrobore essa versão.
Não foram juntados documentos dessas supostas carretas ou depoimentos de seus motoristas que pudessem confirmar tal narrativa.

O ônus de comprovar esse fato constitutivo do direito alegado incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

O histórico de multas anteriores do apelado, invocado no recurso, não tem o condão de comprovar a dinâmica específica do acidente em questão.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito deve ser apurada com base na conduta concretamente praticada no momento do sinistro, e não em infrações administrativas pretéritas que não guardam relação direta com o evento danoso.

Ademais, o pedido subsidiário de reconhecimento de culpa concorrente não foi formulado na petição inicial, configurando inovação recursal.

A demanda foi proposta com base exclusivamente na alegação de culpa integral do apelado, não tendo sido submetida ao contraditório em primeiro grau qualquer tese de responsabilidade compartilhada.

De todo modo, mesmo que fosse possível analisar tal pedido, o conjunto probatório não autoriza o reconhecimento de culpa concorrente.

As provas dos autos demonstram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelante, que não respeitou a preferência de passagem do veículo que já trafegava pela rodovia, infringindo o disposto nos
arts
. 29, III, "a", e 36 do Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de
local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;"

Art. 36. O condutor que for
ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que age culposamente o condutor que, saindo de acostamento ou via secundária, adentra na pista de rolamento de rodovia sem adotar os cuidados necessários para a manobra, deixando de respeitar o veículo que por ali trafegava com preferência de passagem.

Nesse contexto, a sentença recorrida analisou corretamente as provas produzidas nos autos, concluindo pela culpa exclusiva do apelante e, consequentemente, pela ausência de responsabilidade civil do apelado pelos danos materiais alegados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrid
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026